Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726807-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS DA COSTA MELUCCI, MARCIA HOFFMANN AGRAVADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA HOFFMAN E BRUNO MARTINS DA COSTA MELUCCI contra decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e determinou que a quantia remanescente, no valor de R$ 46,18 (quarenta e seis reais e dezoito centavos), seja revertida em favor da devedora, ora agravada (ID 38211258). Preparo recolhido (ID 38211255/38211256). Os agravantes não postularam pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator